Tribunal: TJES
Processo: 0000594-33.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000594-33.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO CANAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. DA PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA
CONFIRMADA EM JUÍZO POR POLICIAIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), à pena de três meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais. A denúncia narra que, em 27/7/2021, o apelante agrediu sua companheira com um chute na barriga, motivando a intervenção policial. A defesa pleiteia a absolvição por suposta insuficiência de provas judicializadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes dos autos, especialmente a palavra da vítima na fase policial, e os depoimentos dos policiais militares em Juízo, são suficientes para sustentar a condenação criminal do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A palavra da vítima, mesmo prestada apenas na fase inquisitorial, pode fundamentar a condenação penal, desde que corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.

2.
O boletim de ocorrência, o laudo de lesões corporais, o formulário de avaliação de risco e os depoimentos dos policiais militares confirmam, de modo coerente e harmônico, a versão da ofendida quanto à prática do crime.

3.
A ausência de impugnação específica da defesa quanto à credibilidade dos agentes públicos implica a prevalência do conjunto probatório contra o réu.

4.
A não apresentação do réu em Juízo, e o silêncio na esfera policial não elidem a força probatória dos elementos existentes, especialmente quando não infirmados por qualquer outro dado objetivo.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; CPP, art. 155.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000594-33.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO CANAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MÁRCIO CANAL,
contra
a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES (Id. 11414460), que, julgando procedente a
denúncia
, o condenou pela prática do crime de
lesões corporais no contexto de violência doméstica

(art. 129, § 9º, do CP
1
),
à pena de
03 (três) meses de detenção,
no regime
aberto, e pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) À vítima, a título de indenização por danos morais.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 27/7/2021, na estrada da Rampa do Filete, Alto Tapera, município de Venda Nova do Imigrante/ES, o ora apelante agrediu sua companheira,
G.A.S
., com um chute na barriga, causando-lhe lesões corporais.

A vítima, temendo por sua integridade, acionou as autoridades policiais, sendo o réu autuado em flagrante delito pela prática de violência doméstica.

N
a esfera policial,
o réu optou por permanecer em silêncio (fl.
24),
e, apesar de intimado, não compareceu em Juízo para
apresentar qualquer justificativa
(
fl. 76).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

A defesa sustenta, em suas razões,
a ausência de provas judicializadas e suficientes à condenação, e requer a absolvição
(Id. 11414460).

Entretanto,
materialidade

e
autoria

restaram
fartamente comprovada
s
n
o
boletim de ocorrência nº 45510337 (fl. 07/09), formulário de avaliação de risco (fls. 14/17), requerimento e termo de medidas protetivas (fls. 19/20), laudo de lesões corporais (fl. 23),
e
declarações
dos policiais militares e da ofendida, colhidas na esfera policial (fls.
10/12)
.

G.A.S.
não compareceu em Juízo para prestar declarações, contudo, a palavra da ofendida, mesmo que prestada somente na fase inquisitiva, é suficiente para a condenação, desde que corroborada por outros elementos de prova,
como decidiu,
no âmbito do STJ,
o Ministro Joel Ilan Paciornik, ao apreciar o Agravo Regimental no Agravo de Recurso Especial nº 2462460/SP
2
.

E na hipótese,
os

PMs
Hallison Brener

e
Eduardo Radiniz,
por ocasião da oitiva em Juízo,
confirm
aram
ter comparecido à residência do casal para apuração de denúncia de violência doméstica, e que a
mulher chorava muito,

afirma
ndo
ter sido vítima de um chute na barriga, desferido por seu companheiro

(
link
Id. 14414440).

Ausente
s
dúvida
s
sobre a imparcialidade dos agentes, cabe
ria
à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu, no presente caso.

Assim, diante das declarações da vítima, na Delegacia, corroboradas pelos depoimentos dos PMs, em Juízo,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 13710692),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

1
Com a redação anterior à Lei 10.886/2004.

2
STJ: AgRg no AREsp: 2462460/SP 2023/0325261-8,
Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
,
Julgamento: 4/6/2024
, T5 - QUINTA TURMA, DJe 6/6/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.